Tribunal: TCU
Processo: 018.666/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 3/2025, modalidade Pregão (Objeto: contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, conservação, asseio e jardinagem, com disponibilização de efetivo e fornecimento de uma máquina B70, nas dependências do Instituto Alberto Luiz Coimbra - COPPE/UFRJ.)

Inteiro teor:
Acórdão 2584/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Seleção Pública de Fornecedores (SPF) 3/2025 sob a responsabilidade da Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos (Copptec), com valor estimado de R$ 912.000,00, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, conservação, asseio e jardinagem, com disponibilização de efetivo de auxiliar de serviços gerais, encarregado, auxiliar de jardinagem, jardineiro e auxiliar líder com fornecimento de uma máquina B70. O serviço será prestado nas dependências do Instituto Alberto Luiz Coimbra - Coppe/UFRJ (peça 4). Considerando que estão presentes todos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações demonstrou que há plausibilidade jurídica nas irregularidades tratadas nesse tópico, sendo procedente a representação. Considerando, no entanto, que que a Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos (Coppetec) corrigiu a irregularidade, resta prejudicada o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; no mérito, considerar a presente representação procedente; considerar prejudicada a análise do pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto; indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado por Nortesul Transportes e Serviços Ltda. (CNPJ 03.085.134/0001-40), de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos após a prolação da deliberação de mérito dos presentes autos; informar à Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos - Coppetec e ao representante sobre o presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada, caso existentes, podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos ; e arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 018.666/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Coordenação de Projetos, pesquisas e Estudos Tecnológicos (Coppetec). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.